Tribunal: TJES
Processo: 0007265-85.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007265-85.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE VERDE e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES A AÇÃO PRINCIPAL E A RECONVENÇÃO, DECLARANDO IRREGULAR A COBRANÇA PELA MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – SUPERVENIÊNCIA DA REVISÃO DO TEMA 414/STJ ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE QUE CONSIDERA LÍCITA A REFERIDA METODOLOGIA DE COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA (CESAN) PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DO CONDOMÍNIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NA PARTE RECONVENCIONAL) REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO ÀS TESES DE SUPRESSIO E RENÚNCIA TÁCITA (ART. 330 DO CC) – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DO CONDOMÍNIO – MÉRITO DO RECURSO DO CONDOMÍNIO PREJUDICADO – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA VALIDAÇÃO DA COBRANÇA ORIGINALMENTE PRATICADA PELA CONCESSIONÁRIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

A controvérsia central reside na legalidade da metodologia de cobrança de tarifas de água e esgoto aplicada pela concessionária em condomínio edilício dotado de hidrômetro único, especificamente a prática de multiplicar a tarifa mínima pelo número de unidades autônomas (economias).

A r. sentença, embora proferida após a revisão do Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça (ocorrida em 20/06/2024), não aplicou o novo entendimento vinculante, que passou a considerar lícita a cobrança pela multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único (Hipótese 'a' da modulação). Configurado, portanto, o error in judicando.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de fundamentação da sentença na parte reconvencional, pois, ainda que sucinta, a decisão expôs as razões que levaram ao acolhimento do pedido reconvencional, não inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não se conhece de parte do recurso do condomínio, especificamente quanto às teses de
supressio
e renúncia tácita (art. 330 do CC), por configurarem inovação recursal, uma vez que não foram suscitadas ou debatidas em primeira instância, e o apelante, intimado a se manifestar sobre o tema, quedou-se inerte.

Aplicando-se o novo entendimento do STJ (REsp nº 1.937.891/RJ e REsp nº 1.937.887/RJ – Tema 414 revisado), a metodologia de cobrança consistente na multiplicação da tarifa mínima (franquia de consumo) pelo número de unidades consumidoras (economias) é lícita. Destarte, a ação principal ajuizada pelo Condomínio, que buscava o afastamento dessa forma de cobrança e a repetição de indébito, deve ser julgada improcedente, com o provimento do recurso da concessionária (CESAN/ES).

Como consequência lógica da improcedência da ação principal e do reconhecimento da licitude da cobrança originalmente praticada pela CESAN/ES, a reconvenção – que buscava a apuração de um crédito em favor da concessionária com base na aplicação de uma metodologia de "consumo real" em substituição à sua prática usual (que a sentença havia, equivocadamente, declarado ilegal) – também deve ser julgada improcedente.

Diante da reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação principal e improcedente a reconvenção, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos. Na ação principal, o Condomínio arcará com as custas e honorários em favor da CESAN/ES. Na reconvenção, a CESAN/ES arcará com as custas e honorários em favor do Condomínio. A alegação de necessidade de condenação integral da concessionária por força do princípio da causalidade, mesmo diante da mudança jurisprudencial, não prospera, devendo ser aplicada a regra geral da sucumbência pelo resultado de cada demanda.

Recurso da CESAN/ES conhecido e provido. Recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da CESAN para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido principal e a reconvenção, e conhecer parcialmente do recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE, julgando-o prejudicado na parte conhecida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
dois recursos
de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES
, e o segundo por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE,
ambos contra a sentença de id. 12233786, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível da Vila Velha/ES, que julgou procedentes o pedido inicial a fim de: a) Declarar a irregularidade da cobrança efetuada pela CESAN/ES, que utilizava como forma de cálculo a regra do “importe mínimo” multiplicado pelo número de unidades (economias), desconsiderando o consumo efetivamente medido pelo hidrômetro único do condomínio; b) Condenar a CESAN/ES à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo Condomínio, devidamente corrigidos a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Também julgou procedente o pedido reconvencional formulado pela CESAN/ES, para que eventuais valores devidos ao Condomínio ou à própria CESAN/ES, decorrentes da aplicação da metodologia de cálculo pelo consumo real aferido, fossem também apurados em liquidação de sentença. Por fim, condenou as partes ao pagamento
pro rata
(50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação da ação principal, vedada a compensação.

Irresignada, a
CESAN/ES
interpôs o primeiro recurso de apelação (id. 12233787), sustentando, em suma: (i) a ocorrência de
erro in judicando
, pois a sentença não observou a substancial mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ocorrida em 20/06/2024, quando da revisão do Tema 414 (REsp nº 1.937.891/RJ e REsp nº 1.937.887/RJ); (ii) Que o novo entendimento do STJ validou a metodologia de cobrança utilizada pela CESAN (multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias) e vedou expressamente a instituição da "cobrança híbrida" pretendida pelo Condomínio; (iii) Por consequência da legalidade de sua conduta, não haveria valores a serem devolvidos ao Condomínio, devendo a ação principal ser julgada improcedente e a reconvenção procedente para reconhecer seu crédito; (iv) A necessidade de reforma na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que, em relação à CESAN, incidam sobre o proveito econômico obtido (R$ 145.009,76, valor que o Condomínio pleiteava de restituição), com a inversão total dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE
interpôs o segundo recurso de apelação (id. 12233790), aduzindo: (i) Preliminarmente, o cerceamento de defesa, por ausência de fundamentação da sentença quanto à procedência do pedido reconvencional; (ii) No mérito, a improcedência da reconvenção, alegando a ilegalidade da metodologia de cálculo que a CESAN aplicou ou pretende aplicar (considerando o condomínio como uma única unidade para fins de enquadramento na tabela progressiva), o que contrariaria a legislação e normativos da agência reguladora, além de onerar excessivamente o consumidor; (iii) Que possui certidão negativa de débitos junto à CESAN, o que caracterizaria
venire contra factum proprium
por parte da concessionária; (iv) A ocorrência de
supressio
, pois a CESAN nunca teria efetuado a cobrança nos moldes pretendidos na reconvenção ao longo de mais de dez anos de relação contratual, configurando renúncia tácita ao direito de cobrar eventuais diferenças (art. 330 do CC); Subsidiariamente, caso mantida a sentença quanto à legalidade da cobrança pela CESAN em face da revisão do Tema 414 do STJ, que a concessionária seja condenada ao pagamento integral dos honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção, pelo princípio da causalidade, por ter sido ela a dar causa à demanda com sua prática de cobrança anterior.

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE
apresentou contrarrazões ao recurso da CESAN/ES (id. 12233804), pugnando pelo desprovimento do apelo da concessionária.

A
CESAN/ES
apresentou contrarrazões ao recurso do Condomínio (id. 12233806), defendendo a manutenção da sentença na parte que julgou procedente a reconvenção e a condenação do Condomínio nos ônus sucumbenciais relativos à reconvencional.

Por meio do despacho de id. 12594782, determinei a intimação do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE
para se manifestar sobre a possível inovação recursal referente à tese de
supressio
e renúncia tácita (art. 330 do CC), tendo o apelante se quedado inerte, conforme certificado nos autos (id. 12594782).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0007265-85.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE VERDE, COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE VERDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
PRELIMINAR

(
Inovação Recursal
Ex Officio
)

Conforme apontado no despacho de id. 12594782, o 2º apelante (Condomínio do Edifício Monte Verde), em suas razões recursais, sustenta que a CESAN/ES teria renunciado tacitamente (art. 330 do CC) ao direito de cobrar eventuais diferenças a seu favor ou que tal direito estaria suprimido (
supressio
), uma vez que nunca teria exigido os valores nos moldes pretendidos na reconvenção ao longo de mais de dez anos de relação contratual.

Da análise da r. sentença e das peças processuais anteriores, constata-se que tal matéria (renúncia tácita com base no art. 330 do CC e
supressio
) não foi suscitada pelo Condomínio em sua contestação à reconvenção (fls. 246/270, conforme mencionado na sentença) ou em qualquer outro momento processual oportuno em primeira instância, não tendo sido, por conseguinte, objeto de análise e decisão pelo d. Juízo
a quo
.

A introdução de novas questões de fato ou de direito, não discutidas no juízo de origem, em sede de apelação, configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Devidamente intimado para se manifestar sobre o tema (id. 12594782), o Condomínio quedou-se inerte.

Dessa forma, a alegação de renúncia tácita e
supressio
constitui inovação recursal, não podendo ser conhecida por este Tribunal.

Portanto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE, deixando de conhecer da matéria relativa à renúncia tácita (art. 330 do CC) e ao instituto da
supressio
, por configurarem inovação recursal. Nos demais pontos, o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

PROCESSO Nº 0007265-85.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE VERDE, COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE VERDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatado, tratam-se de
dois recursos
de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES
, e o segundo por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE,
ambos contra a sentença de id. 12233786, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível da Vila Velha/ES, que julgou procedentes o pedido inicial a fim de: a) Declarar a irregularidade da cobrança efetuada pela CESAN/ES, que utilizava como forma de cálculo a regra do “importe mínimo” multiplicado pelo número de unidades (economias), desconsiderando o consumo efetivamente medido pelo hidrômetro único do condomínio; b) Condenar a CESAN/ES à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo Condomínio, devidamente corrigidos a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Também julgou procedente o pedido reconvencional formulado pela CESAN/ES, para que eventuais valores devidos ao Condomínio ou à própria CESAN/ES, decorrentes da aplicação da metodologia de cálculo pelo consumo real aferido, fossem também apurados em liquidação de sentença. Por fim, condenou as partes ao pagamento
pro rata
(50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação da ação principal, vedada a compensação

Irresignada, a
CESAN/ES
interpôs o primeiro recurso de apelação
(id. 12233787), sustentando, em suma: (i) a ocorrência de
erro in judicando
, pois a sentença não observou a substancial mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ocorrida em 20/06/2024, quando da revisão do Tema 414 (REsp nº 1.937.891/RJ e REsp nº 1.937.887/RJ); (ii) Que o novo entendimento do STJ validou a metodologia de cobrança utilizada pela CESAN (multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias) e vedou expressamente a instituição da "cobrança híbrida" pretendida pelo Condomínio; (iii) Por consequência da legalidade de sua conduta, não haveria valores a serem devolvidos ao Condomínio, devendo a ação principal ser julgada improcedente e a reconvenção procedente para reconhecer seu crédito; (iv) A necessidade de reforma na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que, em relação à CESAN, incidam sobre o proveito econômico obtido (R$ 145.009,76, valor que o Condomínio pleiteava de restituição), com a inversão total dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE
interpôs o segundo recurso de apelação
(id. 12233790), aduzindo: (i)
Preliminarmente, o
cerceamento de defesa, por ausência de fundamentação da sentença quanto à procedência do pedido reconvencional; (ii)
No mérito
,
a improcedência da reconvenção, alegando a ilegalidade da metodologia de cálculo que a CESAN aplicou ou pretende aplicar (considerando o condomínio como uma única unidade para fins de enquadramento na tabela progressiva), o que contrariaria a legislação e normativos da agência reguladora, além de onerar excessivamente o consumidor; (iii) Que possui certidão negativa de débitos junto à CESAN, o que caracterizaria
venire contra factum proprium
por parte da concessionária; (iv) A ocorrência de
supressio
, pois a CESAN nunca teria efetuado a cobrança nos moldes pretendidos na reconvenção ao longo de mais de dez anos de relação contratual, configurando renúncia tácita ao direito de cobrar eventuais diferenças (art. 330 do CC); Subsidiariamente, caso mantida a sentença quanto à legalidade da cobrança pela CESAN em face da revisão do Tema 414 do STJ, que a concessionária seja condenada ao pagamento integral dos honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção, pelo princípio da causalidade, por ter sido ela a dar causa à demanda com sua prática de cobrança anterior.

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE
apresentou contrarrazões
ao recurso da CESAN/ES (id. 12233804), pugnando pelo desprovimento do apelo da concessionária.

A
CESAN/ES
apresentou contrarrazões
ao recurso do Condomínio (id. 12233806), defendendo a manutenção da sentença na parte que julgou procedente a reconvenção e a condenação do Condomínio nos ônus sucumbenciais relativos à reconvencional.

Por meio do despacho de id. 12594782, determinei a intimação do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE
para se manifestar sobre a possível inovação recursal referente à tese de
supressio
e renúncia tácita (art. 330 do CC), tendo o apelante se quedado inerte, conforme certificado nos autos (id. 12594782).

Antes de adentrar o mérito da questão, reputo pertinente proceder uma breve digressão acerca dos fatos.

Na origem, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito em face da COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES, alegando, em síntese, que a concessionária realizava a cobrança das tarifas de água e esgoto com base na multiplicação do valor correspondente ao consumo mínimo pelo número de unidades autônomas do condomínio (96 unidades), em vez de considerar o consumo real aferido pelo hidrômetro único existente no local. Pleiteou a aplicação da tarifa com base no consumo real medido, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior nos últimos dez anos. Foi deferida tutela de evidência para que a CESAN se abstivesse de proceder à aferição com base no importe mínimo.

A CESAN/ES apresentou contestação e reconvenção (fls. 144/166 dos autos originais), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa parcial do condomínio para o período de 09/2010 a 03/2014. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança praticada. Em sede de reconvenção, sustentou que, aplicando-se o consumo real medido no único hidrômetro e a tabela progressiva, o Condomínio seria devedor da quantia de R$ 140.361,11.

A r. sentença, conforme já relatado, acolheu o pedido autoral e o pedido reconvencional, determinando que os valores fossem apurados em liquidação e distribuindo a sucumbência de forma recíproca, ensejando na interposição de ambas as presentes apelações.

Pois bem.

I. Cerceamento de Defesa

O Condomínio suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que a r. sentença, no capítulo referente à reconvenção, careceria de fundamentação apta a justificar a procedência do pleito reconvencional da CESAN/ES. Afirma que o Juízo não explicitou os fatos e fundamentos que o levaram a tal entendimento, limitando-se a citar jurisprudência sobre a possibilidade de interposição de reconvenção e a necessidade de apuração de valores em liquidação.

Analisando a r. sentença, no tópico “DA RECONVENÇÃO”, verifica-se que o d. Magistrado
a quo
, após citar jurisprudência do TJES sobre a admissibilidade da reconvenção pela concessionária para apurar eventual crédito, consignou: “
Não há, portanto, falar-se em impossibilidade de revisão das faturas por parte da CESAN para ressarcimento dos valores cobrados a menor, desde que respeitada a prescrição decenal. Assim, entendo que os valores pleiteados nestes autos, deverão ser apurados em sede de liquidação
”.

De fato, a fundamentação para a procedência do mérito da reconvenção é concisa.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
reiterado
no sentido de que não há nulidade por ausência de fundamentação quando o julgador, ainda que de forma sucinta, expõe as razões que o levaram a decidir
. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 17, § 6º, DA LEI N. 8 .429/92. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE . PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. De início, não procede a alegação de ofensa ao art . 458, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não pecou na fundamentação do acórdão recorrido, pois decidiu a matéria de direito valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. 2. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou, motivadamente, os temas abordados no recurso de apelação, ora tidos por omitidos . 3. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/92, sendo procedente a ação e adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. Não há ausência de fundamentação a postergação para sentença final da análise da matéria de mérito.
Ressalta-se, ainda, que a fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 612342 RJ 2014/0292609-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015).

ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 7º, DA LEI 86 .429/92. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE . INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC . REsp 1.366.721. PRECEDENTES . SÚMULA 83/STJ. 1. Preliminarmente, verifica-se inexistente a violação do art. 165 do CPC, uma vez que os acórdãos ora recorridos foram adequadamente fundamentados, conforme o disposto no art . 458 do Código de Processo Civil. 2. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou, motivadamente, os temas abordados no recurso de apelação, ora tidos por omitidos . 3. Nos termos do art. 17, §§ 7º e 8º, da Lei n. 8 .429/92, a defesa preliminar é o momento oportuno para que o acusado indique elementos que afastem de plano a existência de improbidade administrativa, a procedência da ação ou a adequação da via eleita. Assim, somente nesses casos poderá o juiz rejeitar a petição inicial. 4. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n . 8.429/92, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. Não há ausência de fundamentação a postergação para sentença final da análise da matéria de mérito.
Ressalta-se, ainda, que a fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação .
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 668749 SP 2015/0027090-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2015).

Deste modo, entendo que a decisão, ao remeter à possibilidade de apuração de crédito em favor da concessionária pela aplicação da metodologia imposta na própria sentença (consumo real) e determinar a apuração em liquidação, implicitamente acolhe a tese da reconvinte de que a mudança de metodologia poderia gerar saldo a seu favor.

Assim,
AFASTO
a preliminar de cerceamento de defesa.

II. Recurso da CESAN/ES e Matéria Comum ao Recurso do CONDOMÍNIO (Revisão do Tema 414/STJ e seus Efeitos)

De início, cumpre assentar a evolução jurisprudencial sobre a matéria. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.166.561/RJ em 2010 (Tema 414), havia firmado a seguinte tese:

Não é admissível a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel quando há um único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios nos quais o consumo total é medido por um único hidrômetro deve ser realizada com base no consumo efetivo aferido.

Contudo, em
20 de junho de 2024
, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.937.891/RJ e nº 1.937.887/RJ, a Primeira Seção do STJ, em sede de revisão do referido Tema Repetitivo 414/STJ, modificou substancialmente o entendimento anterior, passando a estabelecer novas diretrizes para a fórmula de cálculo da tarifa dos serviços de abastecimento de água em condomínios com múltiplas unidades e hidrômetro único. A nova tese foi assim fixada:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias)
; bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

No presente caso, a r. sentença foi proferida em
15 de julho de 2024
, ou seja,
posteriormente
à revisão do Tema 414/STJ. Não obstante, o ilustre magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no entendimento
anterior e já superado
do STJ, declarando ilegal a cobrança da tarifa de água pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias e determinando a cobrança pelo consumo real aferido, com devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo Condomínio.

Ocorre que, ao assim decidir, a sentença incorreu em manifesto
error in judicando
. A revisão de tema repetitivo pelo Tribunal Superior possui eficácia vinculante e aplicação imediata aos processos em curso, devendo ser observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme dicção do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Ademais, o próprio STJ, ao modular os efeitos da nova orientação, estabeleceu cenários específicos. Conforme consta dos autos e é reconhecido pelas partes, a CESAN/ES praticava a cobrança multiplicando a tarifa mínima pelo número de economias. Esta situação fática amolda-se à
“
Hipótese (a)”
da modulação definida pelo STJ:

“Hipótese (a): Se a concessionária já calculava a tarifa pelo método do consumo individual franqueado (tarifa mínima por economia), não há modulação, e o pedido revisional do condomínio é improcedente”.

Portanto, à luz do novo e vinculante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a metodologia de cobrança empregada pela CESAN/ES – consistente na multiplicação da tarifa mínima por cada uma das 96 unidades consumidoras (economias) do condomínio – é considerada lícita. Tal prática corresponde exatamente ao que foi validado no item 1 da nova tese do Tema 414/STJ.

Nesse contexto, a r. sentença, ao declarar a irregularidade da cobrança pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias e condenar a CESAN à devolução de valores, mesmo tendo sido proferida após a consolidação do novo entendimento vinculante pelo STJ, incorreu em flagrante
error in judicando
, pois deixou de aplicar a tese jurídica correta e vigente ao caso concreto.

Nesse mesmo sentido, colacionam-se precedentes deste eg. Tribuna de Justiça em casos análogos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ – MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIOS – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIMENTO. 1.
O entendimento anteriormente consolidado no REsp 1.166.561/RJ, que vedava a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades quando o consumo fosse medido por um único hidrômetro, foi revisado pela Primeira Seção do STJ em 20/06/2024. 2. A nova tese do Tema 414 permite a cobrança de uma parcela fixa de tarifa mínima por unidade de consumo (tarifa mínima por economia) e uma parcela variável, somente exigível se o consumo total exceder a franquia mínima das unidades conjuntamente.
3. Constatada a omissão na decisão colegiada, visto que não considerou a revisão do entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Modulação dos efeitos estabelecida pela Primeira Seção do STJ, de forma que prestadoras de serviços que adotaram o método de tarifa mínima por unidade já se adequaram ao novo entendimento, devendo as ações revisionais de condomínios e consumidores ser julgadas improcedentes. 4. Acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando-se a sentença de primeiro grau e o acórdão para julgar improcedente o pedido do espólio autor, que impugnava a metodologia de cálculo utilizada pela CESAN. 5. Embargos declaração acolhidos, omissão sanada. (TJES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 0004139-60.2019.8.08.0024 - 1ª Câmara Cível – Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data: 08/Nov/2024 ).

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003911-60.2020.8.08.0021 APELANTE/APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU BLANC RESIDENCE APELANTE/APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO DOTADO DE ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO BASEADA EM "TARIFA MÍNIMA" MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 414). LEGALIDADE DO MÉTODO. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA COMPANHIA PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence e pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em ação ordinária movida pelo condomínio, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas para o período de setembro/2017 a outubro/2018, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior e julgando improcedentes os pedidos de inexistência de débito e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto baseada na "tarifa mínima" multiplicada pelo número de unidades autônomas de condomínios com único hidrômetro; (ii) definir se a devolução de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema 414 em sede de recurso repetitivo, fixando a legalidade da cobrança da "tarifa mínima" como parcela fixa por cada unidade autônoma (economia) em condomínios com único hidrômetro, além de parcela variável incidente apenas sobre o consumo excedente, em observância às diretrizes tarifárias da Lei nº 11.445/2007.
4. A metodologia anteriormente adotada pela CESAN já está em conformidade com o novo entendimento vinculante, não havendo necessidade de modulação de efeitos. 5.
Diante do novo entendimento do STJ, os pedidos do condomínio relativos à ilegalidade da cobrança e devolução de valores pagos a maior são julgados improcedentes
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento provido, com reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence desprovido. Tese de julgamento: 1. Nos condomínios com único hidrômetro e múltiplas unidades autônomas, é lícita a cobrança de "tarifa mínima" como parcela fixa devida por cada unidade, além de parcela variável incidente sobre o consumo excedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, § 3º, 485, VI, e 487, I; CC, art. 406; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Seção, j. 25.08.2010, DJe 05.10.2010. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL - 0003911-60.2020.8.08.0021 - 2ª Câmara Cível – Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Data: 20/Feb/2025)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, uma vez que a forma de cobrança impugnada pelo Condomínio encontra-se em consonância com a mais recente e obrigatória jurisprudência do STJ.

Passo à análise da reconvenção. A r. sentença julgou procedente o pedido reconvencional da CESAN/ES para apurar eventuais créditos a seu favor em liquidação, com base na metodologia de cobrança pelo consumo real, que seria, segundo o
decisum
, a única aplicável.

Com a declaração de licitude da metodologia de cobrança originariamente praticada pela CESAN/ES (tarifa mínima multiplicada pelo número de economias) e a consequente improcedência da ação principal, a reconvenção, nos termos em que foi acolhida pela sentença,
perde seu objeto e fundamento
. A CESAN/ES, em sua peça reconvencional, já defendia a legalidade de sua forma de cobrança e, subsidiariamente, pleiteava a apuração de créditos caso fosse adotada a metodologia de consumo real que, segundo alegava, poderia lhe ser ainda mais benéfica ou, ao menos, não lhe causar prejuízo.

Considerando que a metodologia de cobrança da CESAN/ES foi validada, não há que se falar em apuração de crédito em seu favor com base em uma metodologia "alternativa" (consumo real global) imposta por uma premissa equivocada da sentença (ilegalidade da cobrança da CESAN). A improcedência da ação principal, que questionava a cobrança da CESAN, restabelece a validade da forma como os valores vinham sendo cobrados.
Assim, a reconvenção, que buscava um saldo a maior partindo da premissa de uma metodologia diversa daquela que a própria CESAN/ES defendia como correta e que agora se confirma lícita, deve ser julgada improcedente,
pois não se demonstrou erro de faturamento específico dentro da metodologia lícita, nem se pode, agora, impor um cálculo diverso apenas para gerar um crédito não previsto na sistemática validada.

III. Recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE

Superada a preliminar de cerceamento de defesa e não conhecida a parte referente à inovação recursal, resta analisar o mérito do apelo do Condomínio quanto à improcedência da reconvenção e à condenação sucumbencial.

O Condomínio argumenta que a metodologia que a CESAN pretenderia aplicar para fundamentar seu crédito na reconvenção (considerar o condomínio como uma única unidade para fins de enquadramento na tabela progressiva) é ilegal e abusiva, onerando excessivamente o consumidor.

Como visto acima, a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a revisão do Tema 414/STJ, que convalidou a metodologia de cobrança originalmente praticada pela concessionária (tarifa mínima multiplicada pelo número de economias), resultando na improcedência da ação principal.

A reconvenção, tal como acolhida pela sentença, fundamentava-se na premissa de que a cobrança original da CESAN/ES era ilegal, determinando a apuração de valores com base no “consumo real aferido”. Uma vez reconhecida a licitude da cobrança original da CESAN/ES,
a reconvenção, que objetivava o pagamento de diferenças com base em uma metodologia diversa ou substitutiva àquela validada, perde seu fundamento e objeto, devendo, por isso, ser julgada improcedente
.

Nesse contexto, o recurso do Condomínio que pugna pela improcedência da reconvenção, com base em argumentos específicos sobre a ilegalidade da metodologia que a CESAN pretenderia aplicar para o cálculo de seu crédito reconvencional, resta
PREJUDICADO
. A improcedência da reconvenção já foi determinada por este Colegiado como consequência direta da validação da cobrança original da concessionária e da improcedência da ação principal, tornando desnecessária a análise aprofundada dos fundamentos específicos do Condomínio quanto à forma de cálculo que seria utilizada na reconvenção.

IV
.
S
ucumbência

Considerando a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação principal e improcedente a reconvenção, a sucumbência deve ser reavaliada.

Na ação principal, o Condomínio restou integralmente vencido, devendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da CESAN/ES.

Na reconvenção, a CESAN/ES (Reconvinte) também restou vencida, devendo arcar com as custas da reconvenção (se houver distinção) e honorários advocatícios em favor dos patronos do Condomínio (Reconvindo).

O Condomínio, em seu apelo e contrarrazões, insiste na aplicação do princípio da causalidade para que a CESAN arque com a integralidade da sucumbência, mesmo diante da revisão do Tema 414/STJ, por ter sido a sua prática anterior (embora agora validada) que deu causa ao ajuizamento da ação.

De fato, o ajuizamento da ação pelo Condomínio ocorreu em um contexto em que a jurisprudência anterior do STJ (Tema 414 originais) considerava ilícita a prática da CESAN. A mudança jurisprudencial posterior, ainda que com efeito vinculante, não retira o fato de que a lide foi instaurada com base em uma expectativa legítima, amparada por entendimento judicial consolidado à época.

No entanto, o art. 85 do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Com a improcedência da ação principal, o Condomínio é o vencido. Com a improcedência da reconvenção, a CESAN é a vencida.

A questão da causalidade em face de mudança jurisprudencial é complexa.
Contudo, a regra da sucumbência pelo vencimento (art. 86, parágrafo único, do CPC, quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, ou o caput do art. 85) tende a prevalecer, salvo peculiaridades extremas.
A simples alteração de jurisprudência, por si só, não costuma isentar o vencido dos ônus sucumbenciais, especialmente quando a parte autora opta por prosseguir com a demanda mesmo ciente da revisão jurisprudencial (como ocorreu aqui, onde ambas as partes discutiram a revisão em seus recursos e contrarrazões).

Assim, mantenho a distribuição da sucumbência de acordo com o resultado de cada demanda (principal e reconvencional).

Para a ação principal: Condeno o Condomínio do Edifício Monte Verde ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos patronos da CESAN/ES, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído à ação principal (R$ 145.009,76), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Para a reconvenção: Condeno a CESAN/ES ao pagamento das custas da reconvenção (se houver) e honorários advocatícios aos patronos do Condomínio do Edifício Monte Verde, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção (R$ 140.361,11, conforme indicado pela CESAN ), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

V. D
ispositivo

Ante o exposto:

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na ação principal e, consequentemente,
IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE
e, na parte conhecida,
JULGO PREJUDICADO
.

Em razão da sucumbência na ação principal,
CONDENO
o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE VERDE
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da CESAN/ES, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal (R$ 145.009,76), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em razão da sucumbência na reconvenção,
CONDENO
a
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES
ao pagamento das custas da reconvenção (se houver) e dos honorários advocatícios em favor dos patronos do Condomínio do Edifício Monte Verde, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção (R$ 140.361,11), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)